Tribunal: TJBA
Processo: 8043125-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043125-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: M. A. A.

Advogado(s)
:
CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES, MANOEL GUIMARAES NUNES

AGRAVADO: SOC DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORACAO DE JESUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA GONCALVES DE BARROS, CARLA PEDROSA GUIMARAES PEREIRA

DIREITO
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO, PREJUDICADO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, REJEITADAS. MÉRITO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ESTUDANTE MENOR DE 18 ANOS. ANTECIPAÇÃO DE AVALIAÇÕES FINAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação cominatória para compelir instituição de ensino a emitir, em 24 horas, certificado de conclusão do ensino médio ou, alternativamente, antecipar avaliações finais remanescentes em até 72 horas, com emissão imediata do certificado em caso de aprovação. O agravante, com 17 anos e emancipado, foi aprovado em curso de Medicina e alega desempenho escolar elevado, tendo obtido 620,8 pontos no ENEM. A decisão recorrida apontou que o estudante não havia cumprido sequer 50% da carga horária do 3º ano e ainda dependia de aprovação em disciplinas do 2º ano, não preenchendo os requisitos do art. 24, V, “c”, da LDB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estudante menor de 18 anos pode obter, por decisão judicial, a expedição antecipada do certificado de conclusão do ensino médio; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a antecipação das avalições finais do ano letivo a pedido do aluno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal foi julgado prejudicado, por ter sido absorvido pelo julgamento do mérito do recurso principal.

4.
A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, arguida pela parte agravada, foi rejeitada, tendo em vista que os argumentos do recorrente, ainda que reiterativos da inicial, enfrentam os fundamentos da decisão agravada, especialmente ao sustentar maturidade e desempenho acadêmico como justificativas para antecipação do certificado.

5.
A preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada pelo Ministério Público em razão da perda do prazo de matrícula no curso superior, também foi afastada. Considerou-se que a tutela foi requerida em tempo oportuno e a eventual perda de utilidade não impede o exame do mérito, sob pena de violação ao direito de ação.

6.
A expedição do certificado de conclusão do ensino médio exige o cumprimento regular da carga horária e aprovação em todas as disciplinas, não se tratando de ato discricionário da escola ou direito subjetivo do aluno, ainda que emancipado ou com bom desempenho acadêmico.

7.
A possibilidade de avanço de série prevista no art. 24, V, “c”, da LDB aplica-se mediante procedimento interno de avaliação da instituição de ensino, não por mera vontade do estudante nem por imposição judicial.

8.
A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 1.127, reconhece a impossibilidade de menor de 18 anos realizar exames supletivos com o fim de antecipar a conclusão do ensino médio, ainda que aprovado em instituição de ensino superior.

9.
A antecipação de provas finais não encontra respaldo normativo fora do contexto de procedimento oficial de avanço de série, sendo inviável concedê-la judicialmente à margem do sistema educacional regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A antecipação da conclusão do ensino médio por estudante menor de 18 anos depende de avaliação institucional nos termos do art. 24 da LDB, sendo incabível a intervenção judicial para compelir a emissão do certificado sem a conclusão regular do curso.

2.
A antecipação de avaliações finais fora do calendário escolar não possui amparo legal e não pode ser determinada judicialmente, salvo se prevista em procedimento interno da instituição de ensino para verificação de rendimento escolar.

3.
A ausência de matrícula no curso superior pretendido não retira o interesse recursal quando a medida judicial foi proposta em tempo hábil para garantir o direito material.

4.
A repetição de argumentos da petição inicial não configura ausência de dialeticidade se houver enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada.

Dispositivos
relevante
: CF/1988, art. 208, V; Lei 9.394/1996 (LDB), art. 24, V, “c”.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.127, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.06.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MIGUEL ARAÚJO ASSUNÇÃO,
em face da decisão interlocutória proferida no Juízo da 06ª
Vara dos Feitos de Relação de Consumo
da Comarca de Salvador
, nos autos
da
Ação Cominatória c/c Tutela de Urgência
, aforada em desfavor do
COLÉGIO FRANCISCANO SANTA CLARA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno,
REJEITAR
as preliminares de n
ão
conhecimento do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)